Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012548-14.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (AGRAVADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. INCLUSÃO DE DÉBITO EM SISTEMA OFICIAL ANTES DA CONCLUSÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Weiss & Nakayama Ltda., visando desconstituir auto de infração lavrado pelo PROCON local, cujo recurso administrativo ainda não havia sido julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é legítima a inserção de débito decorrente de auto de infração em sistema oficial municipal, com potencial acesso de terceiros, quando pendente o julgamento definitivo de recurso administrativo com efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de débito sancionador em base de dados oficial antes da conclusão do processo administrativo vulnera os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica.

4. O argumento de controle interno não se sustenta quando a publicidade do registro administrativo é apta a gerar consequências jurídicas e reputacionais à empresa autuada.

5. A ausência de certidão de dívida ativa não desnatura a ilicitude do lançamento prematuro, pois a publicidade do débito em banco de dados acessível a terceiros constitui ato administrativo com potencial lesivo, ainda que não formalmente exequível.

6. O cumprimento de decisão judicial que determinou a retirada do lançamento comprova a efetividade e a repercussão do ato impugnado, não podendo ser considerado mero controle interno desprovido de eficácia jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegal a inclusão de débito decorrente de auto de infração em sistema oficial acessível a terceiros, antes da decisão definitiva no processo administrativo, quando pendente recurso dotado de efeito suspensivo.

2. A ausência de inscrição em dívida ativa não afasta a ilicitude do lançamento administrativo, se ele produz efeitos jurídicos ou reputacionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LIV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a qual julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, proposta por Weiss & Nakayama Ltda.

Irresignado, o Município apresentou o presente agravo interno, sustentando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não houve efetiva cobrança do débito, mas apenas o seu registro sistêmico para fins de controle interno. Alega ainda que não foi emitida certidão de dívida ativa e que, portanto, não haveria qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a sentença que declarou a nulidade da dívida cobrada (Id. 268969770).

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão agravada, destacando que o lançamento indevido, ainda que sob a alegação de controle interno, foi publicizado em sistema oficial acessível a terceiros, gerando prejuízo concreto à sua imagem e ao exercício regular de suas atividades empresariais.

Ressaltou, ademais, que a própria efetivação da tutela de urgência deferida pelo juízo singular, mediante exclusão do lançamento, comprova que a conduta administrativa questionada teve eficácia e transcendência, revelando-se apta a justificar a procedência da ação declaratória (Id. 274495350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito referente ao Auto de Infração no 02-2021.03.003, lavrado no âmbito do PROCON local, tendo em vista a pendência de julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo.

Na origem, a parte autora alegou que foi autuada pelo PROCON municipal por suposta infração às normas consumeristas, resultando na lavratura do Auto de Infração no 02-2021.03.003 e na consequente imposição de multa no valor de R$ 7.920,00, conforme lançamento no 6025302/2023. Todavia, sustentou que interpôs recurso administrativo tempestivo, dotado de efeito suspensivo, o qual ainda se encontra pendente de apreciação definitiva no âmbito do processo administrativo correspondente.

Mesmo diante da pendência de conclusão do procedimento administrativo sancionador, o Município promoveu o lançamento do referido débito em sua base de dados, conforme documentos constantes dos autos, o que levou a parte autora a pleitear a suspensão dos efeitos do referido lançamento, alegando afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, diante da ausência de decisão administrativa definitiva.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e deferiu a tutela de urgência, suspendendo os efeitos do lançamento impugnado, e, ao final, julgou procedente a ação, declarando a inexistência do débito na forma pleiteada. Contra essa decisão foi interposta apelação pelo Município, a qual teve seu seguimento negado por decisão monocrática deste Relator, que reconheceu a regularidade da sentença proferida e reforçou o entendimento de que não se pode lançar débito em banco de dados oficial, com efeitos jurídicos e reputacionais, enquanto pendente de julgamento recurso administrativo dotado de efeito suspensivo.

A controvérsia, ao contrário do que se pretende fazer crer no recurso, não diz respeito ao mérito da infração administrativa imputada à empresa agravada, tampouco à legitimidade do processo administrativo sancionador em si. A discussão central reside na possibilidade, ou não, de inserção do débito respectivo nas bases de dados municipais antes da conclusão definitiva do procedimento administrativo, com o esgotamento das instâncias recursais internas.

Nesse ponto, a jurisprudência pátria já pacificou que a constituição definitiva do crédito sancionador no âmbito administrativo somente se dá com o exaurimento da via administrativa, ou seja, após a decisão final no processo em que tenha sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

A Lei Complementar Municipal no 30, de 24.10.2005, adota a técnica legislativa no sentido de que somente admite a inscrição de multa na dívida ativa depois de ultrapassadas todas as fases do processo administrativo, inclusive escoada a integralidade da fase recursal.

No caso concreto, restou incontroverso, inclusive pelas próprias declarações do agravante que o processo administrativo ainda não foi encerrado, existindo recurso pendente de apreciação. Apesar disso, houve a inclusão do débito no sistema Agileblue, com potencial publicidade a terceiros e implicações jurídicas para a empresa agravada, especialmente quanto à sua reputação e acesso a crédito.

O fato de não haver emissão de Certidão de Dívida Ativa ou cobrança judicial não afasta a ilegalidade da conduta administrativa, pois a simples inscrição do débito em base de dados oficiais configura antecipação indevida da sanção, antes mesmo de sua consolidação legal.

O argumento do agravante, no sentido de que se trata de mero "controle interno", não se sustenta diante das provas carreadas aos autos. A própria necessidade de cumprimento de tutela de urgência para exclusão do lançamento corrobora a efetividade da imputação indevida. Se não houvesse qualquer repercussão jurídica da inserção do débito, tampouco haveria providência administrativa posterior para sua exclusão.

Importante destacar, ainda, que o lançamento precoce da multa, sem observância do devido processo legal, vulnera frontalmente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa, o que justifica a atuação corretiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios, o percentual aplicado (de 10% para 12%) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §§2o e 11, do CPC, não havendo ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida. A insurgência do agravante quanto a esse ponto revela mero inconformismo, sem respaldo jurídico.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de Id. 255907697.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025